Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP (agravante/executada) em face da decisão (ID 191922388 dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0718709-38.2021.8.07.0001, proposta por LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI - EPP (agravado/exequente) que deferiu o pedido de penhora de eventuais valores que porventura venham a ser pagos à executada FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ no 26.968.073/0001-65, através do Processo no 50600.004756/2020-99; Programa de Trabalho no 26.122.0032.2000.0001; Gestão/Unidade: 393003; Fonte no 0174 039393-017; Elemento de Despesa no 33.90.39.05; PI: DAF 004, por ela firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), observando-se o limite da dívida atualizada no ID 183752857. Destaco que tal decisão foi integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (ID196981316 dos autos de origem): (...) Cuida-se de embargos de declaração interpostos por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARI A LTDA – EPP contra a decisão de id. 191922388, que deferiu o pedido de penhora de eventuais repasses de valores por autarquia pública federal à devedora em razão de contrato entre elas firmado. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de suposta omissão, posto que teria deixado de fixar limite percentual máximo do aludido repasse sujeito à penhora deferida. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 192930217. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo de omissões. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 192930217 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (...) Em suas razões recursais (ID 59909120), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que a decisão agravada deixou de observar a porcentagem do bloqueio a ser feito sobre eventuais créditos que a Agravante tenha a receber e que, desse modo, o capital de giro e dinheiro em caixa que a Agravante tem para adimplir com todas as suas obrigações, advém, exclusivamente, do contrato de tomada de serviços que firmou com o DNIT e de outros poucos contratos que estão vigentes. Defende que, caso a totalidade dos créditos que eventualmente tenha a receber seja penhorada para o pagamento da dívida destes autos, a continuidade das atividades empresariais da pessoa jurídica Executada será impossibilitada, sendo que, nessa circunstância, o não arbitramento de percentual de bloqueio sobre os créditos que a Agravante tem a receber, afetará sobremaneira a sua continuidade empresarial. Aduz que os créditos penhorados do contrato de no 503/2021, junto ao DNIT, em todas estas demandas, perfazem a monta de R$ 1.812.236,93 (um milhão, oitocentos e doze mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos) e que, caso todas estas penhoras sejam, de fato, efetuadas, a continuidade empresarial da Executada ficará praticamente impossibilitada, isto porque não terá quaisquer verbas para adimplir com suas obrigações trabalhistas ou sequer dar continuidade à execução dos serviços contratados, sendo, assim, evidente o acolhimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja atendido o princípio da preservação da empresa, conforme estabelecido no artigo 47, da Lei 11.101/05. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para limitar a constrição em até 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da Agravante. Preparo no ID 59909123. Na decisão de ID 59928761, deferi o efeito suspensivo. Contrarrazões no ID 60481801. Os advogados da parte agravante renunciaram ao mandado outorgado (ID 64574533). Intimada para regularizar sua representação processual, a parte agravante quedou-se inerte, conforme certificado em ID 68988264. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. §1o. (omissis) §2o. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Durante o regular processamento do recurso, o patrono da agravante renunciou ao mandato (ID 64574533), dando a devida ciência a agravante (64574534). Diante da juntada da renúncia, despachei para que a agravante regularizasse sua representação processual (ID 64678677). Ocorre que a agravante quedou-se inerte quanto à providência, o que impõe o não conhecimento do recurso, conforme mandamento do artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil precitado. Ante o exposto, diante da irregularidade superveniente de representação, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora